Tribunal: TJSP
Processo: 1005321-20.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Responsabilidade Civil – Danos morais, estéticos e materiais – Acidente automobilístico em rodovia – Alegação de falta de sinalização de obras na pista – Obras executadas na pista contrária àquela onde ocorreu o acidente – Inexistência de relação causal entre as obras e o acidente do autor – Autor que conduzia o carro em alta velocidade – Provas colhidas suficientes para o deslinde do

Ementa:

Responsabilidade Civil – Danos morais, estéticos e materiais – Acidente automobilístico em rodovia – Alegação de falta de sinalização de obras na pista – Obras executadas na pista contrária àquela onde ocorreu o acidente – Inexistência de relação causal entre as obras e o acidente do autor – Autor que conduzia o carro em alta velocidade – Provas colhidas suficientes para o deslinde do feito – Desnecessidade de produção de prova oral – Ausência de nexo causal – Não configurada responsabilidade civil da ré – Sentença mantida.

APELO IMPROVIDO.